Tribunal: TJES
Processo: 0000499-06.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Constrangimento ilegal; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000499-06.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MOLINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129 E 147 DO CP). LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 129, § 13, E 148 DO CP). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA. REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CARÊNCIA DE INTERESSE. READEQUAÇÃO DA PENA POR ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o réu pelos crimes de lesões corporais e ameaça (arts. 129 e 147 do CP, vítima Beatriz), e lesão corporal contra mulher, sequestro e cárcere privado no contexto de violência doméstica (arts. 129, § 13, e 148 do CP, na forma da Lei 11.343/06, com redação anterior à Lei 14.994/23, vítima Juliana), fixando a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão e 7 meses e 2 dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há cinco questões em discussão: (i) determinar se a ausência de fundamentação no recebimento da denúncia gera nulidade; (ii) verificar se há insuficiência probatória para condenação; (iii) analisar a alegação de bis in idem na fixação da pena; (iv) avaliar a possibilidade de abrandamento do regime prisional, e (v) analisar se o réu tem direito a recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. PRELIMINAR:

1.1. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
O recebimento da denúncia não exige fundamentação detalhada, conforme consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois não se equipara a decisão judicial nos termos do art. 93, IX, da CF. Ademais, eventual nulidade resta superada com a prolação da sentença condenatória. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
A materialidade e a autoria dos crimes ficaram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, laudos de exame de lesões corporais e depoimentos das vítimas e testemunhas, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória.

2.2.
Não há bis in idem na valoração negativa da culpabilidade na fixação das penas para ambo os crimes praticados contra Beatriz, pois se tratam de delitos autônomos, tendo sido aplicado corretamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

2.3.
O regime semiaberto é adequado diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

2.4.
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade está prejudicado pelo fato de o réu já ter obtido alvará de soltura.

2.5.
Verificado erro material na dosimetria da pena, corrige-se o total para 2 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses e 24 dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido
e, de ofício, corri
gido
erro material constante d
a dosimetria da pena
.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 3º, 129, 129 § 13, 147 e 148; CPP, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000499-06.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO MOLINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DEANGELIS LACERDA - ES21432

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
EDUARDO MOLINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id.
10517092), q
ue o condenou pela prática dos crimes de
lesões corporais
e
ameaça
(arts. 129 e 147, ambos do CP - vítima Beatriz),

e
lesão corporal contra mulher, sequestro e cárcere privado, no contexto de violência doméstica
(arts. 129, § 13, e 148, ambos do CP,
na forma da Lei 11.343/06, com redação anterior à Lei 14.994
1
- vítima Juliana),
à
s
pena
s
de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, em 19/6/2024,
Eduardo e
Juliana Guarabira Pereir
a, então namorados, foram convidados a visitar a residência de
Beatriz Coutinho Reboli,
localizada
na Rua Geraldo Luiz dos Santos, nº 237, bairro Santo Antônio, município de Colatina/ES.

Extrai-se que Eduardo e Juliana se relacionavam havia cerca de 06 (seis) meses, e,
a
pós consumirem bebidas alcoólicas,
iniciaram
uma discussão motivada por ciúmes,
tendo
Beatriz pedi
do
que os amigos contivessem os ânimos, em razão do avançado horário.

Descontente com advertência da moradora, o réu a ameaçou de morte e, com violência, a empurrou contra a pia da cozinha, quebrando o objeto.

Apurou-se que, em seguida, o recorrente pegou Juliana pelos cabelos, agredindo-a com socos na cabeça, e a obrigou a entrar em seu automóvel.

No interior do veículo, o recorrente continuou a agredir e a ameaçar Juliana, que, num ato de desespero, acionou o freio de mão e pulou do carro ainda em movimento,
buscando o socorro do vigilante de uma escola próxima
.

Há preliminar, que passo a examinar.

De início, a
defesa
a
duz
que
a decisão que recebeu a
denúncia
é nula
por
ausência de fundamentação
.

Sem ra
zão, poi
s
é
assente na jurisprudência
das Cortes Superiores que
o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica
ou
se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inc. IX, da C
F
2
, a ato de caráter decisório.

Assim sendo, o
juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama fundamentação
3
.

Para além, a jurisprudência orienta no sentido de que, após a prolação da sentença penal condenatória, resta preclusa qualquer alegação de nulidade
.

Nesse sentido:
(1.)
STF,
HC 207155/PR, 0062006-22.2021.1.00.0000, Rel.: Min. ROBERTO BARROSO, Julg.: 14/12/2021,
1
T, DJe: 7/2/2022;
(2.)
STJ,
AgRg no AREsp 2.322.796/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5T
, Julg.: 23/5/2023, DJE: 29/5/2023;
(3.)
TJES,
ApCrim. 0007159-84.2019.8.08.0048. Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 27/7/2023.

Fun
d
ado no exposto
,
REJEITO A PRELIMINAR
,
e passo ao enfrentamento do
mérito
.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta,
pois
a
materialidade
dos crimes

restou fartamente comprovada n
o
boleti
m
de ocorrência nº
54885980,
formulário nacional de avaliação de risco
(Id. 9715799), e laudos de exame de lesões corporais (Id. 9715816)
.

Quanto à
autoria,
está comprovada pelas declarações da vítima
Juliana
Guarabira Pereir
a
,
que na esfera policial confirmou que o réu
privou sua liberdade
e a
agredi
u
fisicamente, violência
que só cessou quando
pulou do carro ainda em movimento, e pediu ajuda
ao segurança de uma
escola
(Id.
9715799
).

Por sua vez,
Beatriz Coutinho Reboli
, tanto
na esfera policial
quanto em Juízo
,
afirmou ter sido agredida
e ameaçada
de morte
pelo ora apelante,
e ainda, ter presenciado
o réu agredir Juliana

(
Ids. 9715799, 9715955
e 9715956
)
.

Em idêntica direção, o
s
laudo
s
de lesões corporais apont
aram
que
Juliana
,
após o
s fatos, apresentava
“edema
em testa próximo ao couro cabeludo do lado esquerdo, (4) quatro escoriações superficiais em região anterior de tórax do lado esquerdo, hematoma de aproximadamente 10x5cm em região lateral e posterior de braço direito, (2) duas feridas corto contusa
s
de aproximadamente 1cm em região medial de coxa direita, escoriação superficial de 1cm em região medial de coxa direita”
(Id. 9715816).

Beatriz
, ao exame apresentou
“escoriação superficial de 3cm em região posterior (do) ombro direito, escoriação superficial de 0,5cm em região (da) palma da mão esquerda, escoriação superficial de 5cm em região lateral de antebraço, esquerdo, escoriação superficial de 3cm em região lateral de antebraço direito”
(Id. 9715816).

A
versão acusatória
ainda
foi reforçada pel
os
policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, Srs.
Denis Friggi
e
Roberth Willian Meirelles,
que na fase

inquisitória esclareceram que
“Juliana relatou que Eduardo falou várias vezes que iria matá-la, e com receio do que poderia acontecer se jogou do veículo em movimento, (...) que já em sede policial Eduardo continuou com as ameaças em desfavor das vítimas”
(Id. 9715799).

Assim,

não há que se falar em dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, tampouco
em
fragilidade probatória
.

Indo adiante, s
obre a
pena-base,
a defesa sustenta que há
bis in idem
na valoração do vetor
culpabilidade,
negativado para ambos os delitos
em que figurou como vítima a
Sra. Beatriz
(
lesões corporais e ameaça
).

A tese não merece prosperar, pois se tratam de condutas
autônomas e tipos penais distintos, que,
embora tenham ocorrido
no mesmo contexto
fático, tiveram as
reprimendas
fixadas
em estrita observância do Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF).

Já q
uanto ao
percentual de
incremento

empregado em razão d
a negativação de
circunstâncias judiciais,
verifico que o Magistrado aplicou a orientação jurisprudencial de aumento
de

1
/
8
(um
oitavo
) da pena-base
para cada vetor desfavorável,
não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

Indo adiante,
a
respeito do
regime
inicial de cumprimento de pena, inviável seu abrandamento, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CP
4
).

Na mesma direção, cito precedente do STF: HC 245984 PR,
Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Julg.: 6/11/2024,
1ª. T., Dje-s/n: 13/11/2024, PUBLIC 14/11/2024).

A última tese do recurso se refere ao direito de recorrer em liberdade.

Contudo, o
documento Id. 12942536 indica que o réu recebeu
alvará de soltura
em
24/2/2025
,
impondo-se reconhecer que o pleito está prejudicado
.

Por fim,
verifico que
o total de pena imposta merece correção, para constar,
onde se lê,
que o réu foi condenado a

“
2 anos e 4 meses de reclusão e 7 meses e 2
dias de detenção
”
,
que passe a constar
“
2 anos e 4 meses de reclusão e
6
meses e
24

dias de detenção
”.

DISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
10874951
),

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
e, de ofício, corrijo erro material constante d
a dosimetria da pena
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição
do sexo feminino, nos termos do § 2oA do art. 121 deste Código:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

3
STJ - AgRg no HC: 792984 BA 2022/0403890-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONV. DO TJDFT, Julgamento: 21/8/2023, T6, DJe 24/8/2023.

4
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)
§ 3
º

- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento.